Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DEFEITOS NO VEÍCULO. ATRASO DE MAIS DE 7 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença do juízo a quo que o condenou a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais à autora. Alega, em suma, que não há prova da falha na prestação do serviço e nem do dano moral sofrido. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo, custas e preparo recolhidos (Ids. 32295793 a 32295796). Contrarrazões apresentadas (Id. 32295801).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso, restou demonstrado pelas fotos e depoimentos colhidos em audiência que o veículo apresentou defeitos, inicialmente no funcionamento do ar condicionado e posteriormente ao ter iniciado a pegar fogo, o que por certo causou não só atraso na viagem como também o dano moral. Ressalto, ainda, que restou demonstrado que o veículo tinha autorização do órgão competente para realização da viagem.
5. Conforme o CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
6. Logo, a comprovada falha na prestação do serviço gera o dever de indenizar em razão de a omissão da empresa requerida extrapolar a esfera dos meros dissabores cotidianos. Quando as circunstâncias excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade do consumidor, resta configurado o ilícito. No caso, além do atraso de mais de 7 horas e de ter que suportar o desconforto de parte do trajeto em veículo com ar-condicionado defeituoso, a autora passou pelo temor quando da saída do veículo diante da notícia do incêndio.
7. No dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
8. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
9. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tenho que o valor deve ser reduzido para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor arbitrado a título de reparação de danos morais a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigidos a partir da sentença e acrescido de juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.